Tribunal: TJES
Processo: 5020088-36.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020088-36.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA VICTORIA DE ALMEIDA MATHIAS REIS
RECORRIDO: BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ULTRAPASSADO PRAZO DE SETE DIAS. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Narra a parte autora que contratou o serviço das rés, mas, a partir do quarto mês, solicitou o cancelamento do contrato, o que foi recusado por estas. Diz, ainda, que as rés mantiveram as cobranças, em que pesem os inúmeros contatos feitos .

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que o serviço prestado não trata de um produto e sim um acesso a um sistema, como de streaming, portanto é possível o cancelamento ultrapassado o prazo do CDC.

4.
Recurso conhecido e desprovido
.

5. Em análise aos autos, verifica-se que restou comprovado nos autos, pelo áudio anexado junto à contestação (Id. 9153080), que a consumidora foi devidamente informada que estava adquirindo um produto e que o prazo para solicitar o cancelamento da compra era o previsto no art. 49 do CDC e que após esse não seria possível reaver seu dinheiro, independente do uso da plataforma. Portanto, correta a sentença quanto a intempestividade do arrependimento da compra.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95. condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de R$300,00 (trezentos reais), todavia suspendo em razão do deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita nos molde do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)